Tribunal: TJES
Processo: 0023003-85.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023003-85.2006.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIACAO CABOCLO BERNARDO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2. Ainda em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei Federal nº. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.

3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023003-85.2006.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: VIAÇÃO CABOCLO BERNARDO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” de fls. 03/03v, em que consta como devedora VIAÇÃO CABOCLO BERNARDO LTDA., sendo sócios Maria de Nazareth Souza Auer, Angelo Auer e Reginaldo Auer.

Pela sentença de fls. 193/196, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo,
ex vi
do disposto no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 197/203, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que a Fazenda Pública adotou todos os procedimentos necessários para a execução dos seus créditos, tendo sido encontrado valor parcial para quitação do débito, motivos pelos quais não que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Inobstante a intimação dos Apelados, através dos advogados subscritores da petição de fls. 141, não houve a apresentação de contrarrazões recursais.

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão.

No intuito de uniformizar, em todo o território nacional, a interpretação acerca da matéria, à luz do art. 927, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as balizas que devem nortear o julgador quando da análise da prescrição intercorrente.

Trata-se de julgamento vinculante, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios, e que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

(...) (grifei)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse contexto, e após a análise minuciosa do
iter
procedimental, bem como dos atos processuais praticados, não vislumbro a existência de
error in procedendo
incorrido pelo Juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente no presente feito.

Conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
:

“No caso dos autos, não obstante o bloqueio parcial via BACENJUD às fls. 87/88, vejo que restou insuficiente em relação ao total da dívida, sendo este, portanto, o momento em que o exequente tomou conhecimento de que deveria diligenciar em busca de outros meios para a satisfação do seu crédito. Logo, não houve interrupção em relação a maior parte do crédito, até hoje não garantido por penhora.

Assim, sendo, em cumprimento à determinação daquela Corte de Especial, delimito como início do prazo de suspensão data da Ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis 01/04/2011 (fl. 92v), com prazo final em 01/04/2012.

Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser tomado como o dia subsequente ao prazo final da suspensão (automática) assinalado no parágrafo anterior 02/04/2012, pelo que a prescrição se consumou em 02/04/2017”.

Em seu recurso, ao sustentar a inexistência de desídia na condução do feito, o Apelante consigna,
in verbis
:

“Requerida buscas de bens em 22/12/2009; 14/04/2010 e em 07/04/2011. Realizadas as buscas pelo Sistema BacenJud foi encontrada a quantia de R$4.998,11 , em 09/2014 requeremos a conversão em renda.

O juízo determinou a intimação do exequente, momento em que nos manifestamos em 25/08/2016, pagamento das custas do oficial de justiça em 25/11/2016 e peticionamento em 09/12/2016 informando o pagamento.

Em 03/05/2017, há certidão nos autos informando que deixou de expedir nova intimação da penhora de fls. 87/88 ao executado ANGELO AUER, por já ter sido recebida tal intimação às fls. 98, sendo que a empresa executada encontrava-se ciente da penhora por meio de seus sócios, já devidamente intimados, não tendo sido opostos embargos à execução tempestivamente.

Em 23/03/2017, o oficial de justiça certificou que deixou de proceder à avaliação do bem indicado visto que havia necessidade de um profissional técnico.

Requerida a Penhora e Avaliação do veículo, o Oficial de Justiça não localizou o bem”.

Assim, aduz o Apelante que “
da simples apreciação cronológica dos fatos, apura-se que o Estado em nenhum momento quedou-se inerte para que fosse realizada a busca e a transferência dos valores bloqueados, visto que em nenhum momento deixou de requerer diligências para encontrar bens, o que houve, na verdade, foi a morosidade do judiciário, sendo que o credor não pode ficar prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
”.

Todavia, denota-se que, atualizado o débito exequendo em 23.12.2010 pela Contadoria do Juízo, chegou-se ao valor de R$ 70.698,15 (setenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos), do que se infere que a penhora via BacenJud indicada pelo Apelante – devidamente convertida em renda – não corresponde sequer a 10% (dez por cento) do valor da execução fiscal.

Por certo, ao contrário do que sustenta o Apelante, a penhora parcial de bens, mormente quando em valor diminuto quando comparado ao objeto da execução, não impede, indefinidamente, a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Entendimento contrário, a meu sentir, vai de encontro ao posicionamento vinculante adotado pelo Tribunal da Cidadania na oportunidade do julgamento do recurso especial nº 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos.

Afinal, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas a “
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”, motivo pelo qual o constante peticionamento do Apelante nos autos não é suficiente, por si só, a impedir a suspensão processual por um ano e o subsequente cômputo do lustro prescricional.

Assim, e tendo em vista a inequívoca insuficiência da penhora para fins de satisfação da pretensão executória, tem-se por acertado o entendimento adotado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese vertente, não sendo possível a eternização da presente demanda, ajuizada ainda no ano de 2006 e que, até a presente data, não logrou êxito quanto ao atendimento de seus fins.

Diante deste contexto, afigura-se acertada a extinção do processo ante a ocorrência da prescrição na hipótese vertente, conforme os marcos temporais estabelecidos em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Deixo de arbitrar honorários recursais ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela sentença vergastada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 30/05/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.